Tribunal: TJMT
Processo: 1042467-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042467-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO AYOUB GIGLIO - EIRELI - ME - CNPJ: 07.516.283/0001-78 (APELADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). MIGRAÇÃO COMPULSÓRIA DE GRUPO TARIFÁRIO. GRUPO B-OPTANTE PARA GRUPO A. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.059/2023. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR.
DIREITO ADQUIRIDO. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. PESSOA JURÍDICA. PROTESTO DE DÍVIDA INDEVIDA.
DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO LIMITADA AOS VALORES COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção do consumidor no regime tarifário do Grupo B-optante e condenou a ré ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de reenquadramento compulsório para o Grupo A com base em resolução posterior da ANEEL.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
saber: (i) se
a migração compulsória da unidade consumidora do Grupo Tarifário B-optante para o Grupo A, com fundamento na vedação ao autoconsumo remoto introduzida pela Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL, é legal ou se viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o princípio da legalidade;
(
ii
)
verificar se a conduta da concessionária, incluindo o protesto de débito indevido, configurou dano moral à pessoa jurídica, justificando a
indenização fixada; e
(
iii
)
analisar se o valor da condenação por danos materiais corresponde aos prejuízos efetivamente comprovados nos autos.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL, ao criar uma restrição não prevista na Lei no 14.300/2022, extrapolou os limites do poder regulamentar, violando o princípio da legalidade estrita (art. 5o, II, da CF/88).

4.
A aplicação de tal norma a situações jurídicas já consolidadas sob a égide da regulação anterior (Resolução ANEEL no 1.000/2021) ofende o direito adquirido e o ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, da CF/88), bem como a segurança jurídica e a proteção da confiança do consumidor, que realizou investimentos com base nas regras então vigentes.

5.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva (Súmula 227 do STJ).

A alteração compulsória das condições de faturamento e o protesto de débito indevido constituem ofensa à imagem e credibilidade comercial da pessoa jurídica, configurando dano moral indenizável.

6.
Os danos materiais não são presumidos e demandam prova cabal do efetivo prejuízo. Comprovado apenas parcialmente o prejuízo financeiro, cabível a redução do valor arbitrado a título de danos materiais para o montante efetivamente demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento:

1
.
A Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL, ao impor a vedação ao autoconsumo remoto como requisito para a permanência de unidade consumidora no Grupo B-optante, exorbita o poder regulamentar ao criar restrição não prevista na Lei no 14.300/2022, violando o direito adquirido do consumidor que aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) sob a égide da norma anterior.
2.
Configura dano moral à pessoa jurídica a alteração unilateral e compulsória do grupo tarifário de energia, cumulada com o protesto indevido de dívida dela decorrente, por ofender sua honra objetiva, imagem e credibilidade comercial.
3.
A condenação por danos materiais exige a efetiva comprovação do prejuízo
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, II e XXXVI; Lei no 14.300/2022, art. 11, § 1o; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6o; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 292; Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023; Súmula 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003291-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/04/2024; TJMT, N.U 1009428-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03/07/2024; TJMT, N.U 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16/08/2023; TJMT, N.U 1012523-10.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 31/07/2024; TJMT, N.U 1003004-73.2018.8.11.0015, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 18/05/2025; TJ-MT, AC 1002673-11.2021.8.11.0040, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na "Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais", julgou procedentes os pedidos formulados por MARCELO AYOUB GIGLIO - EIRELI - ME.

O
autor/apelado
ajuizou
a presente
alegando ser titular da Unidade Consumidora n.o 6/263536-5
, cujo consumo de energia é suprido por meio do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) de uma unidade de geração distribuída. Amparado pela Lei no 14.300/2022, o consumidor optou pelo faturamento do Grupo B e compartilhava o excedente de energia com outra de suas unidades, uma prática conhecida como autoconsumo remoto. Contudo, a nova resolução da ANEEL (no 1.059/2023) proibiu essa prática, levando a
Energisa
a
reenquadrar
o consumidor compulsoriamente no Grupo A. A ação judicial busca, essencialmente, a manutenção das condições originais do contrato
com base no direito
adquirido
,
argumentando que a resolução da ANEEL é ilegal por criar restrições não previstas em lei e por violar uma situação jurídica já consolidada.

A
sentença julgou
procedente a ação e declarou o direito do autor de permanecer no Grupo Tarifário B-optante, afastando a exigência de migração para o Grupo A, condenando a ré a restituir o valor de R$ 19.519,08 a título de danos
materiais; indenização
por danos morais no montante de R$
10.000,
00
e arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante em suas razões recursais
reiterou os argumentos da contestação, defendendo a legalidade de seus atos e a ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como a inexistência de danos morais para pessoa jurídica sem comprovação de abalo à honra objetiva e a ausência de prova dos danos materiais. Pugnou pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não provimento (ID 294431358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
em verificar se a
a
pelante agiu licitamente ao impor ao Apelado a migração do Grupo Tarifário B-optante para o Grupo A, com base na superveniência da Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL, e se tal conduta gerou danos passíveis de indenização.

Conforme demonstrado nos autos, o apelado celebrou contratos e realizou investimentos significativos na instalação de sua usina de energia solar, sob a égide da Lei no 14.300/2022 e da Resolução ANEEL
no 1.000/2021. Àquela época, o artigo 292 da Resolução ANEEL no 1.000/2021 permitia a opção pelo enquadramento no Grupo B-optante para unidades consumidoras do Grupo A, desde que a soma das potências nominais dos transformadores fosse igual ou inferior a 112,5
kVA
, critério que o apelado comprovadamente atendia.

O art. 11, § 1o, da Lei no 14.300/2022 confere ao consumidor a faculdade de optar pelo enquadramento tarifário no Grupo B, desde que respeitado o limite de potência nominal total dos transformadores, não fazendo qualquer menção
à vedação de autoconsumo remoto.

Art. 11. [...]

§ 1o Unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de consumidores do Grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão, conforme regulação da Aneel.

Ao estabelecer, por meio de norma
infralegal
, uma restrição que a lei não contempla, a ANEEL extrapolou os limites do poder regulamentar, violando o princípio da legalidade estrita (art. 5o, II, da CF/88), segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.

É oportuno destacar que a estrutura tarifária do setor elétrico brasileiro distingue os consumidores em dois grandes grupos, com base na tensão de fornecimento, o GRUPO A, composto por unidades com tensão igual ou superior a 2,3
kV
, cujas tarifas consideram demanda contratada e consumo, e o GRUPO B, formado por unidades de baixa tensão, faturadas unicamente pelo consumo de energia ativa.

Desde a edição da RN ANEEL no 1.000/2021, previa-se expressamente a possibilidade de unidades do Grupo A optarem pelo regime do Grupo B, desde que a soma das potências nominais dos transformadores não excedesse 112,5
kVA
(art. 292, I).

Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes
critérios:

I -
a
soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5
kVA
;

Todavia, a superveniência da RN no 1.059/2023 introduziu, de forma inovadora, o § 3o ao referido artigo, exigindo, além de critérios técnicos já previstos, que não haja alocação ou recebimento de excedentes de energia entre unidades distintas, vedando, portanto, o autoconsumo remoto.

§ 3o Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata ocaputpode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I -
possuir

microgeração
ou
minigeração
distribuída na unidade consumidora;

II -
a
soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5
kVA
; e

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.”
(NR).

Tal inovação normativa exorbitou o poder regulamentar da ANEEL, ao estabelecer restrição não
prevista na Lei no 14.300/2022.

Essa exigência, ao atingir consumidores que já estavam enquadrados no Grupo B sob a égide da regulação anterior, afronta diretamente o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, protegidos pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição da República. Ademais, compromete a razoabilidade da atuação administrativa, na medida em que impõe nova obrigação com efeitos retroativos, atingindo consumidores que investiram recursos vultosos em sistemas de geração distribuída confiando na estabilidade normativa vigente à época da contratação.

Nesse contexto, esta.
eg
. Câmara já decidiu:

“[...] A Resolução Normativa da Aneel 1.059/2023, ao
criar novas
regras para os consumidores que já estavam conectados ao regime tarifário B, a princípio, viola o direito adquirido do consumidor e extrapola o poder regulamentar.(N.U 1003291-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)
”

A comprovação de que a parte autora aderiu regularmente ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), nos termos da regulamentação então vigente, é suficiente para preservar seu direito à manutenção no Grupo Tarifário B, especialmente diante da dúvida jurídica objetiva sobre a validade da restrição imposta pela RN no 1.059/2023 às situações consolidadas por contratos legítimos e válidos.

O novo comando normativo, ao condicionar a continuidade do faturamento ao Grupo B à contratação compulsória de demanda,
sob pena
de exclusão do SCEE, revela-se incompatível com os princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica e proteção à confiança legítima do consumidor, razão pela qual deve ser afastado para preservar a higidez dos contratos preexistentes.

Nesse sentido:

“[...] A comprovação da regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução no 1059/2023 da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.(N.U 1009428-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024).”

“[...] Muito embora a ANEEL tenha publicado nova Resolução no 1.059/2023, a qual deu nova redação ao § 3o do art. 292, determinando a incidência de novos critérios cumulativos para que a unidade consumidora pudesse continuar sendo faturada com aplicação tarifária do Grupo B, fazendo com que esses mesmos consumidores agora se vejam diante da necessidade de serem transferidos ao Grupo A, referida Resolução viola o direito adquirido dos consumidores. Isso porque, os artigos. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e o 6o da Lei de Introdução às Noras do Direito Brasileiro (
“LINDB
”), determinam de forma segura que a nova lei não pode prejudicar direito adquirido. [...]

(N.U 1012523-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024).”

A apelante contesta a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, argumentando que a parte autora é pessoa jurídica e que não houve ato ilícito ou comprovação de abalo à honra objetiva.

É cediço que a pessoa jurídica pode
sofrer dano moral, conforme pacificado pela Súmula 227 d
o Superior Tribunal de Justiça, c
ontudo, para a configuração do dano moral, exige-se a comprovação de ofensa à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem, bom nome ou reputação perante a sociedade
.

No caso em tela, a conduta da apelante transcendeu o mero descumprimento contratual. A alteração unilateral e compulsória das condições de faturamento, sem respaldo legal, a coação velada para a exclusão da unidade beneficiária do sistema de compensação, e, notadamente, o protesto
de uma dívida indevida,
são atos que, em conjunto, configuram grave violação a direitos da personalidade da pessoa jurídica. O protesto de título, em particular, é um ato de publicidade que macula diretamente o bom nome e a credibilidade comercial da empresa, gerando restrições de crédito e abalo à sua imagem no mercado.

Nesse sentido:

“[...] A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, ainda que de pessoa jurídica, configura dano moral in
re

ipsa
e gera dever de indenizar. [...] (N.U 1003004-73.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025,
Publicado
no DJE 18/05/2025).”

O
quantum
inden
izatório fixado em R$ 10.000,00
revela-se proporcional e adequado, considerando a gravidade da conduta da apelante, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a necessidade de compensar o abalo à imagem e credibilidade da empresa apelada, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. Tal valor está em sintonia com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos
.

No que tange a
condenação ao pagamento de R$ 19.519,08 a título de danos materiais
.
É uniforme o entendimento deste
eg
. Tribunal de que
“os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002673-
11.2021 .
8.11.0040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024).

A
r.
sentença

reconhece
u
o direito à restituição do montante de R$ 19.519,08
. Contudo, em
análise,
verifica-se que o
autor juntou os recibos de pagamento
apenas
de

três faturas da unidade principal, que somam R$ 13.104,42 (
ID 294430925
).

Para estes valores, o prejuí
zo está devidamente comprovado e u
ma vez declarado a ilegalidade das cobranças, a res
tituição é medida que se impõe.

Contudo, em relação aos suposto
s
valores da unidade beneficiária
,
não foram localizados os respectivos recibos de quitação. Foram juntadas as faturas, mas não a prova do efetivo pagamento, que é o fato gerador do dano material.

Dessa forma, a a
pelada não cumpriu seu ônus probatório quanto a esta parcela do pedido. A mera apresentação de faturas não é suficiente para comprovar o desembolso financeiro e, por conseguinte, o dano.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para
reduzir a condenação a título de danos materiais para o montante
devidamente comprovado
de R$
13.104,42
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025